Tribunal: TJSP
Processo: 0500881-96.2014.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ISSQN e/ou Taxas do exercício de 2013, no valor total de R$ 342,72, em 18/09/2014 – Município de Cajamar – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinta a execução, nos termos do no artigo 924, V, do CPC – Insurgência da Municipalidade por meio de recurso de apelação – Apelo que não merece conhecimento na forma do art. 34, da LEF, e do

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – ISSQN e/ou Taxas do exercício de 2013, no valor total de R$ 342,72, em 18/09/2014 – Município de Cajamar – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinta a execução, nos termos do no artigo 924, V, do CPC – Insurgência da Municipalidade por meio de recurso de apelação – Apelo que não merece conhecimento na forma do art. 34, da LEF, e do art. 4o, do Provimento CSM no 2.738/2024 – Observância do tema de recursos repetitivos no395 – Valor de alçada superior ao crédito executado – Recurso não conhecido.